Tribunal: TJES
Processo: 5022112-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022112-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: OTILIA CONCEICAO BRAGA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) COM RESTRIÇÕES. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA MATERIAL, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE NORMA INFRalegal. IRRELEVÂNCIA PARA A PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por policial militar, deferiu tutela de urgência para determinar que o ente público se abstivesse de exigir a realização das provas de agilidade e corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física (TAF) do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2026), permitindo o prosseguimento da candidata no certame em razão de limitações físicas permanentes decorrentes de acidente em serviço, comprovadas por atestado oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a exigência integral do Teste de Aptidão Física previsto em edital para policial militar que apresenta limitação física permanente decorrente de acidente em serviço; e (ii) estabelecer se a revogação de norma administrativa que admitia o TAF com restrições impede a aplicação dos princípios constitucionais da isonomia material, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de acidente em serviço que gerou limitação física permanente impõe tratamento diferenciado ao servidor, em observância ao princípio da isonomia material.

A exigência de teste físico incompatível com a condição funcional e clínica da servidora, especialmente quando exerce função técnica e administrativa, revela-se desarrazoada e desproporcional.

A vinculação ao edital não é absoluta e deve ser relativizada quando sua aplicação concreta viola princípios constitucionais e direitos fundamentais.

A revogação de norma infralegal que previa a realização do TAF com restrições não afasta a incidência dos princípios constitucionais que asseguram tratamento adequado a servidores com limitações decorrentes do serviço.

O controle judicial exercido limita-se à análise de legalidade e constitucionalidade do ato administrativo, não configurando indevida interferência na discricionariedade da administração pública.

O perigo de dano está configurado diante do risco à saúde da servidora e da possibilidade de inviabilização de sua progressão funcional caso submetida a esforço físico incompatível com sua condição clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência integral de Teste de Aptidão Física para policial militar com limitação física decorrente de acidente em serviço deve ser compatibilizada com os princípios da isonomia material, razoabilidade e proporcionalidade.

A revogação de norma administrativa que admitia adaptação do TAF não afasta a obrigação de assegurar tratamento diferenciado a servidor que adquiriu limitação funcional em razão do serviço.

O controle jurisdicional da legalidade e constitucionalidade de regras editalícias não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 37, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
OTILIA CONCEIÇÃO BRAGA DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, determinando que o Ente Público se abstenha de aplicar o teste de agilidade e a corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2026), permitindo o prosseguimento da candidata no certame caso considerada apta nas demais etapas, em razão de limitações físicas decorrentes de acidente em serviço.

Em suas razões (id.
17573954
), o Estado sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo e a vinculação ao edital (Diretriz nº 001/2025), que veda expressamente o “TAF com restrição”. Alega que a norma que permitia tal adaptação foi revogada e invoca o Tema 335 do STF.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão prévia por este Relator, conforme id.
17579730
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022112-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: OTILIA CONCEICAO BRAGA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
OTILIA CONCEIÇÃO BRAGA DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada, determinando que o Ente Público se abstenha de aplicar o teste de agilidade e a corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2026), permitindo o prosseguimento da candidata no certame caso considerada apta nas demais etapas, em razão de limitações físicas decorrentes de acidente em serviço.

Em suas razões (id. 17573954), o Estado sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo e a vinculação ao edital (Diretriz nº 001/2025), que veda expressamente o “TAF com restrição”. Alega que a norma que permitia tal adaptação foi revogada e invoca o Tema 335 do STF.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão prévia por este Relator, conforme id. 17579730.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, garantiu à agravada o direito de realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) com restrições, especificamente sem a prova de agilidade e corrida de 2.400 metros, para fins de participação no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2026).

Do que se infere dos autos, restou incontroverso, por meio do Atestado de Origem publicado no BGPM nº 004/2015, que a agravada sofreu, em 16.10.2014, um acidente em serviço durante uma instrução de Educação Física. Esse acidente gerou uma lesão definitiva (condropatia femoro-patelar do joelho direito), que a impossibilita de realizar atividades laborativas ou físicas que envolvam sobrecarga, impacto nos membros inferiores e deambulação por médias/longas distâncias.

Ocorre que a agravada ocupa a graduação de 1º Sargento QPMP-S, exercendo a função de Praça Auxiliar da Saúde (Enfermeira) no Hospital da Polícia Militar (HPM). Trata-se de uma função estritamente técnica e administrativa, cujas atribuições não exigem o mesmo grau de aptidão e vigor físico demandado de um Policial Militar Combatente em atividades de policiamento ostensivo.

Nesse cenário, não se sustenta a tese do ente estatal de aplicação estrita da regra editalícia (item 10.12 da Diretriz nº 001/2025) que veda o TAF com restrições. A imposição de um teste físico incompatível com a sequela permanente adquirida pela servidora no estrito cumprimento do seu dever militar representa flagrante ofensa ao princípio da isonomia material (tratar os desiguais na medida de suas desigualdades) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A alegação de que a revogação da Portaria nº 538-R/2011 pela Portaria nº 914-R/2021 impede a adaptação do exame também não prospera. O entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça é de que a simples revogação de uma norma administrativa infralegal não tem o condão de afastar a incidência de princípios constitucionais garantidores de direitos fundamentais. A negativa de adaptação, nessas circunstâncias, não apenas fere a isonomia, como também caracteriza ofensa ao princípio da proibição do retrocesso social.

A título de corroboração, destaco recentes julgados desta Corte em casos idênticos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) COM RESTRIÇÕES. SEQUELAS DECORRENTES DE ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança impetrado por ELISANGELA DE VARGAS MARCONI, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora permitisse a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) com restrições, conforme liminar anteriormente deferida, considerando as limitações físicas da impetrante, oriundas de acidente em serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a realização do TAF com restrições em favor de policial militar que sofreu acidente em serviço, mesmo após a revogação da Portaria nº 538-R/2011 pela Portaria nº 914-R/2021; e (ii) estabelecer se a negativa de adaptação do TAF ofende o princípio da igualdade em sua vertente material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, exige aptidão física para inscrição em cursos de promoção, mas tal previsão não impede a adaptação do TAF em casos de limitação física comprovada, em atenção ao princípio da igualdade material. 4. A impetrante permanece no exercício regular de suas atividades na Polícia Militar, mesmo com limitações físicas decorrentes de acidente em serviço, demonstrando que tais limitações não comprometem o desempenho de suas funções e, portanto, não devem impedir sua promoção. 5. A revogação da Portaria nº 538-R/2011, que previa a possibilidade de realização do TAF com restrições, não exclui a aplicação do princípio da igualdade, que impõe tratamento diferenciado a situações desiguais, como no caso de servidor com limitações físicas decorrentes de acidente em serviço. 6. Precedentes desta Corte reforçam o entendimento de que a negativa de adaptação do TAF em tais circunstâncias afronta o princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, além de ferir o princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. A negativa de adaptação do Teste de Aptidão Física (TAF) para policial militar com limitações físicas decorrentes de acidente em serviço viola o princípio da igualdade em sua vertente material. 2. A revogação de norma infralegal que permitia a realização de TAF com restrições não afasta a obrigação de garantir tratamento isonômico em conformidade com as limitações específicas do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e I; 7º, XXXI; 37, caput. Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5015303-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5012230-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2024. (5041423-75.2023.8.08.0024 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 31/10/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO NA CARREIRA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO. INAPTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por policial militar, WAGNER DARCI DA CONCEIÇÃO, reconhecendo seu direito à progressão na carreira sem a exigência de submissão ao teste de aptidão física (TAF) completo, devido a sequelas de acidente de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo do impetrante à dispensa do TAF completo no Processo Seletivo CAS-2023, em virtude das sequelas de acidente em serviço; e (ii) estabelecer se a revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do TAF com restrições, afronta os princípios da isonomia e da proibição do retrocesso. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da isonomia material justifica o tratamento diferenciado do militar acidentado em serviço, permitindo que seja submetido ao TAF com restrições, adequando-se suas condições físicas às exigências do processo seletivo. A revogação da Portaria nº 538-R/2011, sem a devida motivação e sem substituição por nova regulamentação que contemple as peculiaridades dos militares com capacidade física reduzida, viola os princípios da isonomia e da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais. A condição física do impetrante, atestada por laudo médico, não o torna inapto para o serviço militar, mas apenas para a realização de testes específicos de agilidade, o que não impede sua progressão na carreira
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de TAF completo em processos seletivos para progressão na carreira militar deve considerar as condições físicas diferenciadas de militares acidentados em serviço, em observância aos princípios da isonomia material e da proibição do retrocesso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput, I; 7º, XXXI; 37, caput. LC nº 911/2019, art. 20, §§ 1º, 2º, 7º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5004221-64.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJES, AC nº 5012230-15.2023.8.08.0024, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, AC/RN nº 5002707-51.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13.08.2023. (5013877-45.2023.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 01/11/2024)

Quanto ao argumento de usurpação de competência e aplicação do Tema 485 do STF, cumpre ressaltar que o controle aqui exercido não consiste em substituir a banca examinadora na aferição de notas ou na formulação de questões. O controle incide estritamente sobre a legalidade e a constitucionalidade de uma norma administrativa (edital) que se revela desarrazoada e discriminatória ao ser aplicada a uma servidora acidentada em serviço. Portanto, não há nenhuma afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

O perigo da demora, como já assentei, pesa em desfavor da agravada, uma vez que a submissão a esforço físico inadequado colocaria sua saúde em risco e a privação da tutela inviabilizaria sua participação no certame, obstando indevidamente sua progressão funcional.

Ante o exposto, não havendo elementos capazes de infirmar a escorreita decisão de primeiro grau,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)